Tribunal: TJSP
Processo: 2355744-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à Execução. Efeito suspensivo. Indeferimento. Argumenta o recorrente a iminente aprovação do plano no juízo recuperacional, exonerando os coobrigados pela responsabilidade dos débitos. Concordância pelo credor e homologação do plano de recuperação. Necessidade. Não ocorrência. Precedentes. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à Execução. Efeito suspensivo. Indeferimento. Argumenta o recorrente a iminente aprovação do plano no juízo recuperacional, exonerando os coobrigados pela responsabilidade dos débitos. Concordância pelo credor e homologação do plano de recuperação. Necessidade. Não ocorrência. Precedentes. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.333.349/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe de 2/2/2015.). Provimento negado.